Tribunal: TJMT
Processo: 1042582-72.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042582-72.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (APELANTE), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO
.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO
NA RENEGOCIAÇÃO.
MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, com fundamento na ausência de configuração do superendividamento, ao considerar que a renda líquida remanescente do autor superava o mínimo existencial previsto em decretos regulamentares, e ao excluir empréstimos consignados da análise. O autor alegou
comprometimento excessivo de sua renda com dívidas de consumo, especialmente empréstimos consignados, restando-lhe valores irrisórios para sua subsistência e de sua família. Sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem
oportunização
de instrução probatória e em desrespeito à audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a exclusão dos empréstimos consignados da análise do superendividamento está em desacordo com a Lei no 14.181/2021; (
ii
) definir se a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 atende aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial; (
iii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória após a audiência conciliatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 adota interpretação ampla do conceito de superendividamento, incluindo, expressamente, todas as dívidas oriundas de relação de consumo, inclusive operações de crédito consignado, desde que não envolvam garantia real, crédito rural ou financiamento imobiliário.

O valor de R$ 600,00 previsto em decreto regulamentar como parâmetro de mínimo existencial não possui força vinculante, tampouco é compatível com o conteúdo mínimo do direito fundamental à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1o, III, e art. 7o, IV, da Constituição Federal, não podendo, por si só, afastar a análise do superendividamento do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os empréstimos consignados destinados ao consumo pessoal ou familiar devem ser incluídos no processo de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00, por decreto, não vincula o Poder Judiciário e deve ser interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da realidade socioeconômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, 54-A, §§ 1o e 2o, 104-A e 104-B; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1025169-60.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025
.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em

Ação
de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
) com Tutela de Urgência em Caráter Liminar
julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
, com a ressalva do art.
98, §3o, do CPC.

O apelante alega que
é
policial militar do Estado de Mato Grosso, com renda bruta mensal de R$7.847,68
e que a
pós os descontos legais e contratuais, inclusive de empréstimos consignados e cartões de crédito, restam-lhe valores irrisórios para prover sua subsistência e a de sua família
.

Afirma
que
a
situação configura superendividamento nos termos da Lei no 14.181/21, sendo desrespeitado o princípio do mínimo existencial
.

Diz que
a
sentença de primeiro grau, no entanto, julgou improcedente a ação, afastando a caracterização do superendividamento e restringindo o conceito de mínimo existencial a apenas R$ 600,00, com base em decretos regulamentares (Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023).

Sustenta que
a
sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois, embora tenha sido realizada audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, o juízo decidiu antecipadamente, sem considerar as provas apresentadas e sem oportunizar a devida instrução probatória
.

Defende que
a
audiência de conciliação não é mera formalidade, mas etapa essencial para garantir a efetiva participação do consumidor e dos credores na proposta de plano de pagamento
e
que a
o julgar a lide antecipadamente, o juízo violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

Ressalta que
a
sentença errou ao afastar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, sob alegação de ausência de hipossuficiência e verossimilhança, mesmo com os documentos comprovando o comprometimento de mais de 70% da renda líquida do autor
.

Informa também que
a
vulnerabilidade do consumidor não é apenas econômica, mas também técnica e informacional, devendo ser presumida diante da disparidade com as instituições financeiras
.

Menciona que
a
fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 desconsidera as despesas básicas comprovadas nos autos (alimentação, energia, transporte, saúde), afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF)
.

Destaca que a
decisão de excluir os empréstimos consignados da análise do superendividamento é incompatível com a Lei no 14.181/21, pois justamente tais dívidas são as que mais afetam a renda do consumidor, devendo ser incluídas no plano de repactuação.

Por fim, pede
a reforma da sentença para que seja
determinada a repactuação judicial das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC, com a fixação de um plano de pagamento que respeite o mínimo existencial
.

Contrarrazões apresentadas por todos os
réus
, pugnando pela manutenção da sentença
(Ids
334839930
,
334839931
,
334839932
,
334839934
,
334839936
e
334839938
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor, policial militar do Estado de Mato Grosso, alegou encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento de sua renda mensal em razão de múltiplos empréstimos consignados e outras modalidades de crédito contratados junto às instituições financeiras requeridas. Sustentou que, embora aufira renda bruta de R$7.847,68, após os descontos das parcelas dos empréstimos, restariam apenas R$4.175,48 para sua subsistência, valor que considerou insuficiente para garantir seu mínimo existencial. Requereu, com fundamento na Lei no 14.181/2021, a repactuação de suas dívidas mediante a limitação dos descontos em 30% de seus rendimentos líquidos.

O
juízo de origem
indeferiu a tutela de urgência e, após regular instrução processual, julgou improcedente o pedido, fundamentando que o autor não preenche os requisitos legais para a caracterização do superendividamento, especialmente porque: (i) sua renda líquida, mesmo após os descontos, supera o valor do mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 (atualizado pelo Decreto no 11.567/2023), fixado em R$600,00; e (
ii
) parte significativa das dívidas decorre de empréstimos consignados, que, por força do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do referido decreto, não são computados para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que: (i) o Decreto no 11.150/2022 extrapolou seu poder regulamentar ao excluir os empréstimos consignados do cálculo do superendividamento; (
ii
) o valor de R$600,00 como mínimo existencial é irrisório e incompatível com a dignidade da pessoa humana; (
iii
) os
empréstimos consignados, por serem descontados diretamente na folha de pagamento, são justamente os que mais impactam a subsistência do devedor; e (
iv
) há divergência jurisprudencial quanto à aplicação do referido decreto e à inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de superendividamento.

A
Lei n. 14.181/2021
conceitua o superendividamento, em seu
art. 54-A, §1o
, como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do
Decreto-Lei n. 11.150/2002
não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2o, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu
art. 6o, parágrafo único
, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6o No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei no 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (
art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021
), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2o do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”.
(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
, sem destaque no original
).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu
art. 7o, inciso IV,
preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (
art. 1o, III, da CF
), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento
.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NA RENEGOCIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em Ação de Repactuação de Dívidas, fundamentada no art. 487, I, do CPC. A autora, aposentada, afirma perceber renda líquida de R$6.273,11, com encargos mensais de R$5.191,86 referentes a empréstimos, o que representa comprometimento superior a 83% de seus rendimentos. Alega que, somadas suas despesas básicas de sobrevivência, no valor de R$4.246,00, o total supera em 150,45% a renda líquida, gerando inadimplemento crônico e agravamento do superendividamento. Sustenta a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$600,00, valor considerado incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, e requer o retorno dos autos à origem para instauração da fase de integração e repactuação das dívidas (art. 104-B do CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora se enquadra na condição de consumidora superendividada à luz da Lei no 14.181/2021; (
ii
) definir
se é cabível o retorno dos autos à origem para instauração da fase de repactuação judicial das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021, ao alterar o CDC, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer o mínimo existencial, abrangendo inclusive operações de crédito consignado destinadas a consumo pessoal ou familiar.

O Decreto no 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em R$600,00, não exclui expressamente os empréstimos consignados do processo de repactuação, sendo inaplicável para afastar, por si só, a condição de superendividamento.

O valor de R$600,00 mostra-se insuficiente para garantir as condições mínimas de existência digna, conforme os parâmetros constitucionais fixados nos
arts
. 1o, III, e 7o, IV, da CF/1988, especialmente considerando que apenas a cesta básica local ultrapassa tal montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O valor fixado pelo Decreto no 11.150/2022 como mínimo existencial (R$600,00) não vincula o juízo nas ações de superendividamento quando se mostrar incompatível com a realidade econômica do consumidor.

As dívidas decorrentes de crédito consignado, quando destinadas ao consumo pessoal ou familiar, integram o conceito de dívida de consumo e podem ser incluídas no processo de repactuação judicial previsto na Lei no 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 7o, IV; CDC,
arts
. 54-A, §§ 1o e 2o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1038668-43.2025.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
”.
(N.U 1025169-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para
anular
a sentença
e determinar o retorno dos
autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026